Tribunal: TJMT
Processo: 1016070-92.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016070-92.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), VANDERLEI DEZANGIACOMO - CPF: 987.028.071-49 (AGRAVANTE), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (AGRAVADO), DANIELA FERREIRA TIBURTINO - CPF: 318.009.978-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016070-92.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: VANDERLEI DEZANGIACOMO

AGRAVADO: OMNI FINANCEIRA S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO

DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA – ACORDÃO REVOGANDO A LIMINAR E DETERMINANDO A EMENDA A INICIAL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO STJ –

CONSTITUIÇÃO EM MORA – MATÉRIA PRECLUSA – NÃO CONSTITUIÇÃO – CONDIÇÃO IMPRESCINDIVEL AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO –

BUSCA E APREENSÃO EXTINTA – RESTITUIÇÃO AO
STATUS QUO
– BEM ALIENADO – RESTITUIÇÃO DO VALOR EQUIVALENTE – RECURSO PROVIDO.

1. Sendo a comprovação da mora condição necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (Súmula n. 72 do STJ) e estando preclusa a sua discussão, há que ser provido o recurso de Agravo de Instrumento, a fim de que a Ação de Busca e Apreensão seja extinta, sem resolução do mérito, restituindo-se o bem apreendido ou seu valor equivalente, se houver.

2. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação sugerido pela í. Vice-presidência deste E. Tribunal, na forma inciso II do art. 1.030 do CPC/15 nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VANDERLEI DEZANGIACOMO
contra a decisão proferida na
Ação de Busca e Apreensão n.o 1017332-37.2020.8.11.0015
ajuizada por
OMNI FINANCEIRA S/A
, que concedeu a liminar, determinando a busca e apreensão do veículo o indicado na inicial.

Ao julgar o referido apelo, esta C. Câmara
deu provimento
ao recurso, sob a relatoria desta Desembargadora, a fim de que fosse revogada a decisão agravada, determinando-se a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial no sentido de comprovar a mora da parte devedora, sob pena de indeferimento e consequente extinção, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil (ID. 180427674).

O acórdão foi mantido em sede de Embargos de Declaração interposto pelo agravante, o qual interpôs, posteriormente,
Recurso Especial
, alegando, em suma, violação aos art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, ao argumento de que o Tribunal
a quo
está em dissonância com entendimento do STJ em relação a comprovação da mora.

Por ocasião do juízo prelibatório de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo agravante em face do mencionado acórdão, a i.Vice-presidência deste Tribunal determinou a devolução dos autos à Segunda Câmara de Direito Privado para a verificação de um possível
juízo de conformidade/retratação
frente ao paradigma do Tema 1.132 do STJ (ID. 204926157).

Contudo, fora exercido o juízo negativo de retratação pelo seguinte fundamento,
in verbis
(ID. 204926157):

“Contudo, ainda que o atual entendimento firmado no paradigma REsp 1951888/RS – Tema 1132, seja diverso do julgamento sob reanálise, in casu, não há como exercer um juízo de retratação positivo, haja vista não ser esta a insurgência do recorrente/agravante, sendo vedada a reformatio in pejus.”

Remetido o feito ao STJ, o i. Relator Ministro João Otavio de Noronha decidiu no EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2145107 - MT (2024/0180086-7):

“Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos infringentes, para anular o acórdão embargado. Por conseguinte, conheço do recurso especial e dou-lhe parcial provimento a fim de determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que novo julgamento seja realizado nos termos da fundamentação acima.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 01 de outubro de 2024.”

Remetido o feito à Relatora.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à ausência de notificação da parte devedora para fins de comprovação da constituição em mora na presente ação busca e apreensão.

Contudo, conforme consta da Decisão Monocrática proferida
pelo
i. Relator Ministro João Otavio de Noronha decidiu no EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2145107 - MT (2024/0180086-7):

“No caso, o Tribunal de origem, reconhecendo não ter sido regularmente comprovada a constituição da mora do devedor –
MATÉRIA PRECLUSA não devolvida à apreciação do STJ
–, determinou a emenda da inicial.

[...]

Esse entendimento diverge da jurisprudência do STJ, uma vez que a comprovação da mora é condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, não se admitindo que ocorra após o ajuizamento da demanda.

Dessa forma, é necessário o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que, à luz desse entendimento, proceda a novo julgamento e aplique o direito à espécie, apreciando ainda os demais pedidos formulados pela parte ora agravante (definição sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais, eventual restituição do bem apreendido ou do valor equivalente, além do pagamento da multa).”

Portanto, tratando-se de matéria preclusa, a questão relativa à ausência de constituição em mora não pode ser objeto de apreciação por este Colegiado.

Deveras, sendo a comprovação da mora condição necessária para o ajuizamento da ação de busca e apreensão (Súmula n. 72 do STJ) e estando preclusa a sua discussão, dou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para:

-
Dar provimento ao recurso
,

a fim de que a Ação de Busca e Apreensão no 1017332-37.2020.8.11.0015, da 2a Vara Cível da comarca de Sinop,
seja extinta, sem resolução do mérito
, restituindo-se o bem apreendido (ID. 110309866 dos autos principais) ou seu valor equivalente, se houver.

Por fim, condeno o banco requerente, ora agravado, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025